Tribunal: TJDFT
Processo: 0705310-53.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES POR NEGATIVA GERAL. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATÉRIAS JÁ EXAMINADAS EM JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ANTERIOR. IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS NO RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE JUSTIFICAM O EXAME DA QUALIFICADORA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Este colegiado examinou as qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima em recurso em sentido estrito anterior, sendo descabido nova análise das mesmas questões. Assim, não deve o recurso ser conhecido quanto às referidas matérias.
2. Considerando a apresentação das razões recursais por negativa geral, os pedidos de impronúncia e de absolvição sumária referem-se a matérias preclusas, uma vez que a Defesa deixou de sustentá-las no primeiro recurso em sentido estrito interposto.
3. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas. No caso dos autos, as provas colhidas sob o crivo do contraditório não permitem excluir a qualificadora do emprego de meio cruel (em razão da quantidade de golpes, em diversas partes do corpo da vítima), devendo ser analisada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, mantida a pronúncia da recorrente nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II, III e VI e § 4o, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “h”, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal e do artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990, a fim de que seja submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri.